Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-38.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002993-38.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELLY ASSUNCAO NEVES LIMA - CPF: 062.615.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DOURADO BARROS - CPF: 630.036.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 033.931.371-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FREITAS DOS SANTOS - CPF: 652.095.241-91 (VÍTIMA), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO

COM FUNDAMENTO NAS TESES DE ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA
– IMPOSSIBILIDADE – CAUSAS EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES – CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PALAVRA DA VÍTIMA E RELATÓRIO POLICIAL PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 159, § 1o, DO CP – RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO – DOLO CONFIGURADO – VIOLÊNCIA EMPREGADA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE– CONDUTA DESCRITA QUE SE AMOLDA NA TIPIFICAÇÃO DO ART. 329 DO CP – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR ARBITRADO DE FORMA CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO –
RECURSO MINISTERIAL
– IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZAM A NEGATIVAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA
RES FURTIVA
– CONSEQUÊNCIA QUE NÃO EXTRAPOLOU À NORMALIDADE – DINHEIRO RESTITUÍDO – REGIME PRISIONAL – ALTERAÇÃO PARA O INICIAL FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU REINCIDENTE – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COMPROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório com base nas teses excludentes de ilicitude e culpabilidade, quando o álibi invocado não foi satisfatoriamente comprovado pelo recorrente.

Não há falar em desclassificação para modalidade simples do delito de furto, quando houver meios que ateste a caracterização da qualificadora da escalada, ainda que ausente a perícia oficial.

Se o funcionário público age em estrito cumprimento de ordem legal e não há justificativa plausível para que o réu se opusesse à prisão, tão pouco para agir de modo violento, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório para a modalidade mais branda de desobediência.

Se a conduta do apelado não se restringiu em apenas subtrair bem móvel da residência da vítima, uma vez que após o furto, já em poder do cartão, foi até um caixa eletrônico efetuar saque em dinheiro, merece maior censura penal.

A existência de condenação criminal com trânsito em julgado contra o apelante autoriza, nos termos do art. 59 do CP, a negativação do vetor antecedentes e, por conseguinte, a fixação da pena basilar em patamar acima do mínimo legal.

A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.

Respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, haja vista o pedido expresso na denúncia.

Verificada a reincidência delitiva do agente, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda-se o cumprimento de pena no regime inicial fechado, mormente diante do vasto histórico criminal do réu.

O momento de verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é na fase de execução, com base no art. 804 do Código de Processo Penal. Assim, ainda que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Frederico Feitosa Viana
e pelo
Ministério

Público

do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n. 1002993-38.2022.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente a denúncia violação ao disposto no art. 155, § 4°, inciso II, e artigo 329,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), imputando-lhe pena total de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa, além da indenização pelos danos decorrentes da infração no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor das vítimas, no valor de 1.000,00 (mil reais) para cada uma delas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, no qual pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada, em razão da existência de elementos concretos aptos a negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do delito. Pede, ainda, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a alteração do regime inicial fechado e o afastamento da isenção de custas, pois compete ao Juízo da Execução Penal a análise da viabilidade da cobrança – Id.
148157943.

De igual maneira, a defesa de
Frederico Feitosa Viana
interpôs recurso de apelação, formulando os seguintes pedidos: 1)
Seja reconhecida a ABSOLVIÇÃO do assistido em relação ao delito de furto qualificado, pois configurada a excludente de ilicitude do Estado de necessidade, ou ainda afastar a culpabilidade ante a inexigibilidade de conduta diversa; 2) Seja a conduta de subtração readequada ao tipo em modalidades simples, prevista no artigo 155, caput, do CP, ante a ausência de elementos de convicção da qualificadora da escalada; 3) Seja o assistido ABSOLVIDO do delito de resistência, ante a atipicidade da conduta, espeque no artigo 386, inciso III, do CPP, por clara ilegalidade dos atos dos servidores públicos ou, ainda, por ausência do elemento subjetivo do tipo
.
Subsidiariamente, que se proceda a desclassificação da conduta para o delito de desobediência (artigo 330, do CP), a inexistência de prova de real violência ou grave ameaça empregada pelo assistido; 4) Seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena ao ABERTO, face o quantitativo sancionatório aplicado, aliado às circunstâncias judiciais favoráveis verificadas no caso, com arrimo nos artigos 59 e 33, § 2o, “c” e § 3o, ambos do CP; 5) Caso mantida a condenação, requer o afastamento do valor reparatório estipulado, vez que o dano moral não foi objeto de instrução, e o assistido é pessoa, à evidência, hipervulnerável
– Id. 148157953.

As contrarrazões adversas foram apresentadas no Id. 148167955 (defesa) e Id. 148157958 (MP), ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
apenas do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público – Id. 149318686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações criminais.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01: Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 05:00hs, na Rua São Sebastião, no 1024, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante escalada e com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) carteira de cor marrom, contendo documentos pessoais (RG, CPF, cartão do SUS e CNH), um cartão bancário com a senha e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda corrente, em detrimento da vítima Vilmar Freitas dos Santos. Posteriormente, parte da res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito (Termo de Reconhecimento às fls. 44/45-IP e Auto de Entrega às fls. 46/47-IP).

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado (conhecido nos meios policiais pela prática de furtos), já premeditando o crime, dirigiu-se à residência da vítima, situada no endereço acima indicado, instante em que escalou o muro do imóvel e adentrou nas dependências do lote.

Em seguida, aproveitando-se que o veículo (VW/Gol Special, cor branco, placa KEF-8483) do ofendido estava destrancado, ele subtraiu a carteira contendo os pertences supracitados e fugiu.

FATO 02: Consta, ainda, que, no dia 25 de fevereiro de 2022, em horário não esclarecido, no estabelecimento denominado “Auto Posto Vale da Serra”, situado na Av. Ana Isabel Aguiar, no 1552, Centro, neste Município de Barra do Garças, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em moeda corrente, em prejuízo da vítima Vilmar Freitas dos Santos.

Sobressai das investigações que, após a primeira subtração, o denunciado ingressou na loja de conveniência do “Auto Posto Vale da Serra”, quando, utilizando-se do cartão bancário e da senha do ofendido, realizou saque no caixa eletrônico 24 horas, totalizando o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Com efeito, a autoria restou descoberta por meio das imagens do circuito interno de câmeras daquela loja, oportunidade que a equipe da Polícia Civil reconheceu o denunciado.

Na sequência, os investigadores compareceram à residência do mesmo (situada na Rua E, no 68, Bairro Santo Sebastião, nesta urbe) e encontraram o cartão bancário do ofendido, que havia sido deixado na calçada defronte ao sobredito imóvel (Relatório de Investigação às 11/15-IP). FATO 03: Consta dos autos, por fim, que, no dia 29 de março de 2022, por volta das 09:40hs, em uma residência situada na Rua E, no 68, Bairro São Sebastião, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Apurou-se que, empós ter sido decretada a prisão preventiva do denunciado, os investigadores da Polícia Civil dirigiram-se à casa dele para cumprimento do mandado, logrando em encontrá-lo.

De imediato, o denunciado se opôs à execução da prisão, bem como tentou empreender fuga, mas foi contido pelo Investigador de Polícia Civil Gelmar Cláudio de Sousa, que o segurou. Nesse momento, o denunciado empurrou fortemente o IPC Gelmar Cláudio contra um muro, provocando-lhe lesões corporais na mão direita e no dedo direito (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 36/41-IP).

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele negou ter subtraído a carteira da vítima, porém admitiu que efetuou o saque, sustentando ter recebido aquele cartão bancário de terceira pessoa (fls. 68/70-
IP
)
– Id.

148157895.

Diante desses fatos, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu condenado por furto qualificado mediante escalada e resistência, respectivamente tipificados nos arts. 155, § 4o, incisos II (fato 1) e 329 (fato 3), ambos do CP.

Do recurso de Frederico Feitosa Viana

A defesa sustenta que, no caso em análise, o réu cometeu o delito diante de um estado de necessidade justificante, “
pois havia contraído dívidas de drogas e, em razão disso, estava com a morte decretada pela facção criminosa – Comando Vermelho”
, de modo que não era possível exigir que adotasse conduta diversa, razão pela qual deve ser absolvido.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do crime está comprovada pela portaria (Id. 148157856), boletim de ocorrência (Id. 148157857) e relatório policial do local do crime (Id.
148157938
).

A autoria também é certa, já que o réu admitiu a prática do crime, alegando ter agido dessa forma “
por estar jurado de morte por uma facção criminosa
” – Id. 148157927, relatório de mídias.

Todavia, apesar de tentar minimizar sua conduta, nada apresentou para que pudesse corroborar com seu álibi.

Sabe-se que para o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem ainda da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, faz-se necessário demonstrar que o agente praticou o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar.

Ocorre que, no caso em apreço, não houve a comprovação, por meio de provas concretas, da ameaça sofrida pelo réu, tampouco que esta retirou-lhe a capacidade de escolha, a ponto de impedir a sua resistência no cometimento do delito.

Portanto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório com base nas teses excludentes, já que o álibi invocado não foi satisfatoriamente comprovado pelo recorrente, o qual, possivelmente, teria outras formas de resolver a situação sem usurpar do patrimônio alheio.

Em caráter subsidiário, a defesa requer a desclassificação do furto qualificado para modalidade simples, argumentando a impossibilidade de se sustentar a qualificadora de escalada com base na mera declaração da vítima, pois o agente, no ato da empreitada criminosa, teria adentrado na residência via portão de pedestres, o qual se encontrava-se aberto.

Não obstante a afirmação defensiva, convém assinalar que o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias do crime podem ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, CPP, art. 159.

Na hipótese, foi encartado aos autos o relatório de investigação e avaliação do local do delito, confeccionado pelos investigadores de polícia Gelmar Claudio De Sousa e Espedita Acacia Torres Carvalho, juntamente com o registro fotográfico da área interna e externa da residência da vítima, com os seguintes apontamentos:

“(...)
Em cumprimento a Ordem de Serviço no 2022.9.15061, com o objetivo de elaborar registro fotográfico da área externa da residência da Vítima VILMAR FREITAS DOS SANTOS, no afã de ser atestado o furto mediante escalada conforme boletim de Ocorrência n° 2022.52005 e providenciar o extrato bancário a ser fornecido pela vítima referente ao mês de fevereiro/2022.

Que esta equipe de investigadores se deslocou até o endereço Rua São Sebastião no 1.024, Bairro Cristino Cortes nesta cidade, onde fotografamos a residência expondo em anexo as seguintes:

Foto 01 Muro com portão da entrada da residência ficando a casa aos fundos, onde o suspeito escalou para adentrar e ter acesso ao veículo estacionado na garagem próximo à casa.

Foto 02 Parte de dentro do portão (visão do portão para dentro) que dá acesso até a garagem, entrada da casa. Foto 03 Visão de dentro da casa para o portão para fora que fecha à rua.

Quanto ao extrato bancário a vítima enviou através do aplicativo Whatsapp,

constando também como foto 04 em anexo. Diante do exposto elaboramos este relatório à autoridade policial para as devidas providências legais...”

- Id. 148157938.

Pois bem, ao analisar as imagens presentes no relatório fornecido pela delegacia de roubos e furtos da Comarca de Barra do Garças-MT, fica evidente que a alegação do recorrente se mostra enfraquecida, haja vista a inexistência de portão de “
entrada para pedestres
”, visualizando-se apenas o portão grande de correr, no qual inclusive é possível observar o trilho, indicando ser eletrônico, situação que dificultaria ainda mais a sua abertura pelo lado de fora - Id. 148157938.

Desse modo, a tese mencionada pelo agente não merece prosperar, mesmo porque, além das declarações do ofendido – Id. 148157859, tem-se o relatório policial, devidamente elaborado por duas pessoas idôneas, conforme preceitua o art. 159, § 1o, do CPP.

Assim, sem maiores delongas, mantenho a incidência da qualificadora da escalada.

A defesa requereu ainda a absolvição do delito de resistência, dada a atipicidade da conduta, haja vista que a ordem de prisão era ilegal, ou por ausência de dolo, pois teria agido na intenção de preservar o
status libertatis
, e, subsidiariamente,

a

desclassificação para o delito de desobediência, “ante a impossibilidade de se atestar o emprego de violência”.

O recorrente, ao ser ouvido em juízo, alegou que:

(...) Os policiais foram até a sua residência e se apresentaram como oficiais de justiça alegando que teriam uma intimação para que fosse ouvido; pediu para ver a referida intimação, quando foi informado que teria que acompanhar os agentes primeiro, para depois ter acesso, somente na delegacia; tão logo abriu o portão de sua residência, os policiais partiram para cima do interrogando, dando inicial à luta corporal
– Id.
148157928, relatório de
mídias
.

Contudo, os depoimentos dos agentes públicos
Keila Cristina e Firmino Morais da Silva Júnior
, presentes respectivamente no Id. 148157922 e Id.148157923, em sede de audiência de instrução, corroboram com a fala do investigador de polícia
Gelmar Claudio de Sousa
, o qual deu voz de prisão ao recorrente e, igualmente, sob o crivo do contraditório, declarou que:

“(...) ao chegar na residência procurando pelo acusado foi atendido por sua genitora. Logo em seguida, veio
Frederico Feitosa Viana
,

oportunidade em que informou a ele a existência do mandado de prisão e pediu para que o acompanhasse até a delegacia, com o objetivo de evitar constrangimento, porém este resistiu, sendo necessária a imobilização; o acusado pediu para ver o mandado de prisão e lhe foi mostrado, porém ainda sim resistiu à prisão, jogando o depoente contra o muro chapiscado, causando-lhe ferimentos nos dedos, e acabou fugindo, pulando o muro (...)
Id. 148157924, relatório de mídias.

Destarte, com base nas provas produzidas na fase de instrução processual, não há falar em atipicidade da conduta ou ausência de dolo, haja vista ter agido o funcionário público em estrito cumprimento de ordem legal – Id. 148157889, não havendo justificativa plausível para que o réu se opusesse à prisão.

Noutro giro, também não merece guarida o pleito de desclassificação do crime de resistência para o delito de desobediência.

O fato ocorrido na espécie não se amolda àquele previsto no art. 330 do CP, uma vez que houve nitidamente uma resistência violenta por parte do recorrente, o qual entrou em luta corporal com o agente policial, chegando a ferir a mão do agente que cumpria a ordem legal de prisão.

Logo, resta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

A defesa alega ainda que, por se tratar de pena inferior a 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais favoráveis, deveria ter sido aplicado o regime inicial aberto, e não o regime semiaberto.

No entanto, ao atribuir o regime de pena mais severo ao apelante, o juízo de primeiro grau também considerou o fato de este ser reincidente, e não apenas o total do apenamento aplicado, respeitando-se o regramento previsto no art. 33 do CP.

Por fim, o recorrente busca o afastamento da condenação

a título de reparação de danos, alegando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados é desproporcional e avesso à plenitude de defesa.

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu art. 387, inc. IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
"valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

O Ministério Público ao oferecer a denúncia realizou o pedido de danos decorrentes da infração em favor das vítimas – Id. 148157895.

Como bem destacou o
parquet
em sede de contrarrazões:

“...foi plenamente garantido o contraditório ao sentenciado, possibilitando que exercesse seu direito de defesa, sendo certo que quedou-se inerte durante toda instrução. Além do mais, não é despiciendo ressaltar que quem causa prejuízo a outrem insofismavelmente tem o dever de ressarcir...”
– Id. 148157958.

Destarte, meras alegações de que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de danos causados pela infração não tem o condão de afastar referida obrigação, mormente quando arbitrado valor não exorbitante e que guarda sintonia com as peculiaridades da causa.

Enfim, respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, bem como o da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão acusatório, ao recorrer da sentença condenatória, insurgiu-se acerca da dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento desta, bem como da isenção das custas e despesas processuais.

A Promotoria manifestou insatisfação a respeito da aplicação da pena em seu patamar mínimo, mencionando a existência de circunstâncias judiciais que deveriam ter sido valoradas.

Em parte, comporta razão o argumento Ministerial a respeito da dosimetria aplicada.

De fato, como destacado pelo Ministério Público nas razões,
“a conduta do apelado não se restringiu em apenas subtrair bem móvel da residência da vítima, uma vez que após o furto, já em poder do cartão, foi até um caixa eletrônico efetuar saque em dinheiro”,
aumentando, desse modo, a reprovabilidade de sua ação.

Igualmente, “
os maus antecedentes encontram-se presentes, uma vez que, ao analisar o relatório de situação processual executória de Frederico Feitosa Viana é possível notar a existência de dois processos transitados em julgado, sendo estes: processo: 0005192-60.2016.8.11.0004, transitado em julgado em 20.2.2020 e processo: 0016265-92.2017.8.11.0004, transitado em julgado em 25.2.2021”
– Id. 148157893.

Lado outro, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito (AgRg no AREsp 0012182-25.2015.8.08.0024 ES 2017/0189946-0, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 11.5.2018).

Deste modo, tendo em vista a culpabilidade e os antecedentes criminais do agente, aplico o aumento de 1/6 para cada circunstancia judicial desfavorável, fixando a pena-base
do furto em
2 anos e 8 meses de reclusão
.
Já quanto ao delito do art. 329 do CP, fixo a pena-base de
3 meses de
detenção
, diante dos maus antecedentes, haja vista ter o réu sido denunciado e condenado por violação ao tipo descrito no
“caput”,
e não no § 1o do aludido artigo [providência reparada de ofício].

Na segunda fase da dosimetria, verifico escorreita a compensação da reincidência com a confissão espontânea realizada pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho as penas intermediárias no mesmo patamar.

Com relação às causas de aumento e de diminuição da pena,
,
mantenho o entendimento do magistrado de primeira instância, o qual entendeu ausentes qualquer causa, para tornar definitivas as penas de
2 aos e 8 meses de reclusão
pelo cometimento do furto qualificado e de 3 meses de detenção pelo crime do art. 329 do CP.

A pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal, motivo pelo qual fixo a pecuniária em 12 dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ao que se refere à irresignação ministerial acerca do regime inicial de cumprimento da pena, de fato, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente neste recurso, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes, e
por se tratar de recorrente reincidente, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, por se mostrar mais condizente, mormente diante da extensa ficha criminal ostentada pelo réu – Id.148157893.

No entanto, concedo ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito definitivo da condenação, já que segue em monitoramento eletrônico.

Por fim, o Ministério Público posiciona-se de forma contrária à isenção de custas e despesas processuais, que foi concedida pelo juízo de primeiro grau.

Com razão o
parquet
.

Denoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Dessa forma, não vejo acertada a decisão
a quo
no ponto em que afastou as custas e despesas processuais pelo fato do acusado ter sido assistido pela Defensoria Pública, uma vez que não cabia a ele fazê-lo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido. ”

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sendo assim, fundamentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido do Ministério Público para, nesse ponto, reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e afastar a isenção de custas e despesas processuais, matéria que deverá ser melhor discutida em sede de execução penal.

Pelo exposto,
conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou parcial provimento
apenas ao recurso interposto pelo Ministério Público, para o fim de valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes, redimensionando o apenamento aplicado ao patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão

e pagamento de 12 dias-multa relativo
ao furto qualificado e de
3 meses de detenção
quanto ao delito de resistência, bem como para alterar o regime prisional para o inicial fechado, além de afastar a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023